Tribunal: CARF
Processo: 13893.001100/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.001100/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.255 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
ILTON GONÇALVES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Comprovadas, por meio de documentação hábil e idônea,
as deduções pleiteadas, devem ser restabelecidas as glosas efetuadas.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São passíveis de dedução da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de pensão alimentícia judicial, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, e que estejam
devidamente comprovadas nos autos.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. BENEFICIÁRIOS.
A dedução de despesas com instrução limita-se a gastos realizados com o
próprio contribuinte ou seus dependentes, que atendam aos requisitos da
legislação e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São admitidas como dedução da base de cálculo as despesas médicas
realizadas com o próprio contribuinte ou seus dependentes, que atendam aos
requisitos da legislação e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer apenas a dedução da pensão alimentícia do filho
do alimentante até o limite de R$ 13.435,48 no ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.001100/2010-78
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.255 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001100/2010-78

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 03-064.905 - 6a Turma da
DRJ/BSB, Sessão de 25 de novembro de 2014 que julgou procedente em parte a impugnação da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida, em 31/05/2010, a Notificação de
Lançamento de fls. 04 a 12, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
exercício 2008, ano-calendário 2007, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):

O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL
Glosa do valor de R$ 7.600,20, por falta de atendimento à Intimação para comprovar a
dedução.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE
Glosa do valor de R$ 1.584,60, por falta de atendimento à Intimação para comprovar a
dedução.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa do valor total declarado, R$ 20.117,52, por falta de atendimento à Intimação para
comprovar a dedução.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA
Glosa do valor de R$ 14.475,01, por falta de atendimento à Intimação para comprovar a
dedução.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO
Glosa do valor de R$ 2.480,56, por falta de atendimento à Intimação para comprovar a
dedução. Cientificado do lançamento em 14/06/2010 (Histórico do Objeto dos Correios
de fls. 30), o Interessado apresentou em 21/06/2010, a impugnação de fls. 02 e 03,
juntamente com a documentação de fls. 13 a 27, alegando, em suma, que:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.255 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001100/2010-78

a) os valores relativos à Previdência Oficial estão informados nos comprovantes de
rendimentos anexos:
b) a dependente declarada é sua filha, conforme cópia de certidão de nascimento
juntada, estava cursando ensino superior e ainda possuía 24 anos, no ano de 2007;
c) as despesas com instrução referem-se a sua dependente, que cursava a Faculdade de
Educação Física da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), tendo gasto o montante
de R$ 7.515,18, conforme comprovantes anexos, sendo que foi respeitado o limite
individual de R$ 2.480,86;
d) quanto às despesas médicas, junta os comprovantes de sua realização: R$ 9.117,52
com seu plano de saúde Golden Cross e R$ 11.000,00 coma Clínica Saber Amar.
e) junta comprovante de rendimentos da fonte pagadora Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza, no valor de R$ 14.475,01, para comprovar o pagamento de
pensão alimentícia judicial, conforme normas do Direito de Família.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este julgador.
A 6a Turma da DRJ/BSB julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Comprovadas, por meio de documentação hábil e idônea, as deduções
pleiteadas, devem ser restabelecidas as glosas efetuadas.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São passíveis de dedução da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos de
pensão alimentícia judicial, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. BENEFICIÁRIOS.
A dedução de despesas com instrução limita-se a gastos realizados com o próprio
contribuinte ou seus dependentes, que atendam aos requisitos da legislação e que
estejam devidamente comprovadas nos autos.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São admitidas como dedução da base de cálculo as despesas médicas realizadas com o
próprio contribuinte ou seus dependentes, que atendam aos requisitos da legislação e
que estejam devidamente comprovadas nos autos.
PROVA. APRECIAÇÃO.
Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.255 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001100/2010-78

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.255 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001100/2010-78

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
DA DEDUÇÃO DE DEPENDENTE
No que concerne a dedução de dependente o Acórdão recorrido assim se
manifestou, in verbis:
(...)A cópia da certidão de nascimento juntada às fls. 21 comprova que Nádia Priscila
Duccini Nunes Gonçalves, declarada como dependente, é filha do Contribuinte, e
completou 25 anos em 2007. Entretanto, não restou comprovado que ela cursava
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. O documento
anexado às fls. 19 não é hábil e idôneo como prova desse fato, pois sequer contém o
timbre da instituição de ensino ou mesmo carimbo e assinatura de funcionário da pessoa
jurídica ali descrita.
Diante do exposto, deve ser mantida a glosa de dependente, no valor de R$ 1.584,60.
A Declaração de ajuste do contribuinte indica que a dedução com dependentes
incorreu no valor de R$ 1.584,60, segue reprodução:

No Recurso Voluntário, apesar do contribuinte ter anexado a Certidão da
Universidade de Mogi das Cruzes (e-fls. 54), Histórico Escolar (e-fls. 55/56) e Atestado (e-fls.
57/58 e comprovado que a sua filha, a Sra. Nádia Priscila Duccini Nunes Gonçalves cursou
Educação Física e efetuou pagamentos referente ao período de apuração aqui analisado (ano-
calendário de 2007), entendo que a glosa deve ser mantida, uma vez que o Termo de Acordo em
Ação de separação e alimentos anexado as e-fls. 77/81, não trouxe a previsão de dedução de
instrução (dependente) para além da pensão fixada, logo nos termos do artigo 78, parágrafo 4o do
pelo Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999.
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.255 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001100/2010-78

No que diz respeito a dedução de despesas médicas, o Acórdão recorrido assim se
manifestou, in verbis:
No documento expedido pela Golden Cross, juntado às fls. 20 como prova das despesas
médicas declaradas pelo Contribuinte a título de pagamento de seu plano de saúde,
consta que as despesas ali relacionadas, no montante de R$ 9.117,52 – quantia deduzida
pelo Impugnante – referem-se ao próprio Contribuinte e a Márcia Regina de O.
Gonçalves. Esta não consta como dependente do Interessado em sua Declaração de
Ajuste Anual do IRPF (fls. 25).
Conforme § 1o do inciso II do artigo acima reproduzido, a dedução de despesas médicas
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes. Como no documento citado não há como saber qual a parcela
das despesas relativas ao Impugnante, e o ônus da prova neste caso é dele, que deveria
apresentar documento discriminando os pagamentos por beneficiário do plano, a glosa
da quantia de R$ 9.117,52 deve ser mantida.
Quanto à despesa no valor de R$ 11.000,00, declarada como paga à Clínica Saber
Amar, o Impugnante juntou como prova o recibo de fls. 18. Todavia, no documento
consta que o beneficiário do tratamento é Ricardo Henrique Duccini Nunes, que não
consta como dependente do Interessado em sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF
(fls. 25). Por conseguinte, com base no art. 80, § 1o, II, do RIR/99, a glosa deve ser
mantida.
Diante do exposto, deve ser mantida a glosa da quantia de R$ 20.117,52, a título de
dedução de despesas médicas.

No Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos os boletos emitidos pela
Golden Cross as e-fls. 61/72, os quais demonstram os valores em separado do próprio
Contribuinte e de Márcia Regina de O. Gonçalves, o que permite reestabelecer o valor de R$
5.340,8‬0 a partir da análise conjunta com Demonstrativo de Mensalidades Pagas para o Imposto
de Renda do ano de 2007 às e-fls. 20. O valor de R$ 56,00 pago em 19/12/2007 cujo
vencimento era 01/08/2007 permanece glosado porque não restou claro que seria uma
despesa do contribuinte ou da Sra. Márcia Regina de O. Gonçalves
Outrossim, quanto à despesa no valor de R$ 11.000,00, declarada como paga à
Clínica Saber Amar, o próprio recorrente afirma que não poderia ter declarado o Sr. Ricardo
Henrique Duccini Nunes como seus dependente, assim, em relação ao valor supramencionado,
com base no art. 80, § 1o, II, do RIR/99, a glosa deve ser mantida.
Sendo assim reestabeleço nos termos do o art. 80, do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/99, o valor da despesa médica até o limite
R$‬5.340,8‬0.

DA DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR ESCRITURA
PÚBLICA

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.255 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001100/2010-78

A respeito da dedução de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, o
Acórdão recorrido assim se manifestou, in verbis:
O Impugnante juntou como prova da pensão alimentícia declarada e glosada, no
montante de R$ 14.475,01, o comprovante de rendimentos da fonte pagadora Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (fls. 16). Verificando o documento,
consta o desconto relativo àquela quantia, a título de pensão alimentícia judicial.
Entretanto, não foi juntada decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
comprovando que o montante em discussão realmente é decorrente de pagamento de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família. O comprovante de
rendimentos da fonta pagadora não se constitui em documento hábil e idôneo para
comprovar esse fato.
Por tais razões, deve ser mantida a glosa da dedução de pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 14.475,01.

No Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos o Termo de Acordo em
Ação de separação e alimentos e-fls. 77/81 em que estabeleceu a pensão alimentícia a base de
50% de seus ganhos em favor dos seus três filhos e, também anexou às e-fls. 83/85 o Termo de
Audiência de Conciliação em que há a determinação do pagamento da pensão em Ação
Revisional de Alimentos a base de 45% de seus vencimentos a serem efetuados direto em folha,
razão pela qual, a partir da analise em conjunto com a prova do Atestado de Rendimentos Pagos
do ano-calendário de 2007 as e-fls. 16 e 74, permite que este julgador reestabeleça a dedução a
titulo de pensão alimentícia judicial até o limite inserto no contracheque, qual seja R$ 13.435,48.
Sendo assim reestabeleço nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/99, o valor a titulo de pensão alimentícia
até o limite R$ 13.435,48.

DA DEDUÇÃO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO
A respeito da dedução de despesa com instrução, o Acórdão recorrido assim se
manifestou, in verbis:
O documento anexado pelo Interessado, como prova das despesas com instrução (fls.
19), não é hábil e idôneo, pois sequer contém o timbre da instituição de ensino ou
mesmo carimbo e assinatura de funcionário da pessoa jurídica ali descrita.
Ademais, não restou comprovado que Nádia Priscila Duccini Nunes Gonçalves pode
figurar como dependente do Contribuinte, como esclarecido anteriormente. E as
despesas com instrução passíveis de dedução são aquelas realizadas com o próprio
contribuinte e seus dependentes, conforme caput do art. 81, do RIR/99: (...)
“Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, inciso II, alínea "b").”(grifei)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.255 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001100/2010-78

Assim, deve ser mantida a glosa efetuada, no montante de R$ 2.480,86.
Assim, conforme já mencionado no tópico da Dedução dos dependentes, no
Recurso Voluntário, contribuinte ter anexado a Certidão da Universidade de Mogi das Cruzes
(e-fls. 54), Histórico Escolar (e-fls. 55/56) e Atestado (e-fls. 57/58 e comprovado que a sua filha,
a Sra. Nádia Priscila Duccini Nunes Gonçalves cursou Educação Física e efetuou pagamentos
referente ao período de apuração aqui analisado (ano-calendário de 2007), entendo que a glosa
deve ser mantida, uma vez que o Termo de Acordo em Ação de separação e alimentos anexado
as e-fls. 77/81, não trouxe a previsão de dedução de instrução (dependente) para além da pensão
fixada, logo nos termos do artigo 78, parágrafo 4o do pelo Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999.
Sendo assim, mantenho a glosa da despesa com instrução nos termos do voto do
Acórdão recorrido.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para reestabelecer as deduções a titulo de pensão alimentícia até o limite R$
13.435,48.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 98
DF CARF MF
Original